Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO NÃO FRACIONADA DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE MAIS DE 50G (CINQUENTA GRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA No 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu e os laudos periciais, demonstram que a droga encontrada na posse do acusado se destinava à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao recorrente, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado não seja superior a 08 (oito) anos, o acusado é reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.